Tribunal: TJPA
Processo: 0022209-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022209-78.2014.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) – TOI QUE CONSTATA IRREGULARIDADE NO TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM NÚCLEO SATURADO NA FASE C – NECESSIDADE DE PERÍCIA OU AVALIAÇÃO – ART. 129, §1º, INCISOS II E III, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – PERÍCIA NÃO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MOROSIDADE NA REGULARIZAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR – RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA APELADA DE EQUÍVOCO DE UM DOS DÉBITOS – DÉBITO TAMBÉM DEVIDO – REFORMA PARA JULGAR

PEDIDOS TOTALMENTE PROCEDENTES – INVERSÃO DA SUCUMBENCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA contra a sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica, visando à declaração de inexistência de débitos referentes a cobranças por consumo não registrado, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, verifico que a parte promovida, em sede de contestação, afirmou que a fatura no valor de R$62.940,73 (sessenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e setenta e três centavos) foi devidamente cancelada, tendo em vista a constatação de equívoco interno – fl.157. Dessa forma, DEIXO DE ANALISAR o pleito referente à mencionada fatura.

A hipótese é de improcedência dos pedidos contidos na exordial.

(...)

A prova constante nos autos é resoluta, mas em favor da parte promovida. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em fls. 159/160, afirma a existência de problemas no medidor da conta contrato de titularidade da autora, razão pela qual a leitura do consumo de energia foi prejudicada.

(...)

Dessa forma, verificado consumo não registrado, lícita a cobrança pelo mesmo. Assim, necessário equilibrar as partes em seu aspecto econômico, pois que a parte requerida não pode restar prejudicada, vez que houve consumo, sem a necessária contraprestação pecuniária.

(...)

Não foram apresentadas provas hábeis a desconstituir o TOI. Por consequência, improcedente o pedido da inicial.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, visto que na inspeção realizada foram identificados problemas quanto à leitura do consumo de energia elétrica, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos, motivo pelo qual TORNO SEM EFEITO a decisão que deferiu a liminar no processo em apenso (nº 0012356-45.2014.814.0301), a contar do trânsito em julgado da presente.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (...)”

Inconformada, a apelante pugna em suas razões pela reforma da sentença, no sentido de julgar procedente o pedido de declaração de inexistência dos débitos objeto da presente demanda, invertendo o ônus de sucumbência (ID 2136995).

Em contrarrazões (ID 2136997), a apelada requer a manutenção integral da sentença.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, destaco que a apelação interposta é tempestiva e atende a todos os pressupostos legais de admissibilidade, como o preparo e a regularidade formal. Sendo assim,
recebo o apelo
.

De largada, afirmo que a sentença de 1º grau
merece ser reformada.

Explico.

As ações de consumo não registrado (CNR) receberam maior atenção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois estavam sendo repetitivas. Por esta razão foi instaurado um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para resolver a situação de maneira uniforme.

Em 16 de dezembro de 2020, foi julgado pelo Pleno do TJPA o IRDR 4 (Proc.
0801251-63.2017.8.14.0000)
que tinha como questão submetida à julgamento: “Definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.”

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Portanto, conforme a tese acima destacada, passo à análise do caso concreto.

Em relação ao débito de R$ 35.207,13 (trinta e cinco mil, duzentos e sete reais e treze centavos), resultante da inspeção realizada em março de 2013, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção refere a um defeito no
medidor (transformador de corrente - equipamento auxiliar de medição - com núcleo saturado na fase C)
que interferiu nas leituras de consumo de janeiro a março de 2013.

Diante da constatação de ausência de consumo no período de janeiro a março de 2013, a concessionária apelante apurou o valor referido acima, utilizando-se como cálculo o maior faturamento regular imediatamente posterior a normalização da medição, qual seja, outubro/2013, em observância aos arts. 115 e 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Contudo, entendo que a irregularidade constatada
(Irregularidade: 137- TC (transformador de corrente - equipamento auxiliar de medição) com núcleo saturado (fase C))
necessita da realização de uma perícia no equipamento medidor, ou ao menos, uma avalição técnica, consoante dispõe o art. 129, §1º, incisos II e III, da resolução 414/2010 da ANEEL, o que não se extrai no caso no caso dos autos. Não bastasse isso, a regularização do medidor só veio a ser realizada em setembro/2013, segundo alega a própria concessionária apelante, na medida em que apontou o faturamento de outubro/2013 como o maior faturamento regular imediatamente posterior a normalização.

Neste passo,
entendo como indevido o débito de R$ 35.207,13
(trinta e cinco mil, duzentos e sete reais e treze centavos), em razão do descumprimento do procedimento previsto na resolução 414/2010 da ANEEL.

Quanto ao segundo débito discutido, no valor de R$ 62.940,73 (sessenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e setenta e três centavos), decorrente da inspeção de setembro de 2013, verifico que a própria concessionária apelante reconheceu e cancelou tal cobrança após constatar internamente a ocorrência de um equívoco. Com efeito, entendo que esta atitude da apelante
evidencia a inexistência do débito, o que implica na necessidade de declarar também a sua inexigibilidade.

Ora, este reconhecimento por parte da concessionária não apenas cancela a cobrança, mas também valida a alegação da apelante de que o débito foi indevidamente imposto,
sustentando assim a procedência total da ação.

Como consequência lógico-processual, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
voto pelo provimento da apelação
, reformando a sentença guerreada para o exato fim de julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos de R$ 62.940,73 (sessenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e setenta e três centavos) e R$ 35.207,13 (trinta e cinco mil, duzentos e sete reais e treze centavos), com a respectiva inversão do ônus sucumbencial,
de modo a condenar a concessionária apelada em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, que majoro para 15% do valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024